Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700653-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES REU: ELIANE DA SILVA CASTRO, OSMAR RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES em desfavor de ELIANE DA SILVA CASTRO e OSMAR RIBEIRO DA SILVA, buscando, com base no artigo 966, incisos VII, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos do Processo n.o 0701092-61.2023.8.07.0012, transitado em julgado no dia 15/10/2024. Narra a requerente que a presente ação rescisória tem por objetivo a desconstituição do Acórdão n.o 1846008, proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, uma vez que surgiram novas provas que demonstram que a Requerida recebeu o pagamento pelo imóvel vendido (reintegrado a posse à requerida). Argumenta que restou avençado que, em troca do imóvel localizado na Rua 1, Chácara 5, no 18, São Sebastião-DF, pagaria R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie; entregaria: (i) veículo marca Chevrolet, tipo D20, ano 1993, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); ii) veículo marca Toyota, tipo Corola, ano 2012, avaliado em R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais); iii) veículo marca Ford, tipo Eco Esporte, ano 2015, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e iv) veículo marca Chevrolet, tipo Cruze, ano 2014, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e transferiria os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado na rua Olaria, n. 320, na cidade de Pilão Arcado-BA, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afirma que foi realizada a tradição dos bens e o pagamento do valor, não subsistindo qualquer pendência relativa ao negócio. Argumenta que não foi devidamente citada nos autos do processo, nem sequer ouvida na fase instrutória, o que violou o seu direito de ampla defesa e contraditório. Salienta que, diante dos prejuízos injustamente causados, pelo fato de não ter tido a oportunidade de apresentar sua defesa, vem requerer à anulação da sentença e acordão. Aduz que as testemunhas, ao serem ouvidas, tiveram participação e conhecimento do negócio, pois venderam os veículos para a Requerente e seu ex esposo, os quais foram entregues à Requerida e, consequentemente, repassado para o segundo Requerido, Osmar, como forma de parte do pagamento do imóvel objeto da demanda, negócio realizado entre a Requerente e os Requeridos. Defende que o imóvel objeto da demanda é o único bem da família, e serve de moradia para a Requerente e suas filhas, não podendo ser desocupado de imediato, uma vez que serve de residência familiar. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Pede o deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender as decisões de desocupação do imóvel, proferidas nos autos do processo Principal no 0701092-61.2023.8.07.0012 e do cumprimento de sentença no 0703956-38.2024.8.07.0012. No mérito, postula “a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao Juízo rescissorium, para fins de anular a sentença primaria, oportunizando a Requerente a apresentar defesa e produzir provas”. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” A propósito, A Requerente sustenta que a ação rescisória é cabível com fundamento no art. 966, inciso VII do CPC/15, alegando que o acórdão rescindendo violou seu direito de ampla defesa e contraditório, por não ter sido devidamente citada (ID: Num. 67777667 – Pág 6) e não lhe oportunizar arrolar testemunhas que participaram e tinham conhecimento do negócio jurídico discutido no título judicial. No entanto, a Requerente não teve o seu direito de ampla defesa e contraditório violado. Na verdade, a presente ação trata de medida desesperada para suspender o cumprimento de sentença no 0703956-38.2024.8.07.0012. No caso em concreto, verifica-se que, na Ação n.o 0701092-61.2023.8.07.0012, a Requerente e seu esposo (i) foram devidamente citados (ID: Num. 54820624 e 54820626); (ii) constituíram o advogado João Batista Dias da Franca para representá-los (IDs: Num. 54820631 e 54820633); (iii) o advogado apresentou contestação em nome de seus clientes; (iv) foram devidamente intimados a especificar provas; (v) arrolaram suas testemunhas; (vi) a ata de audiência constou que a Requerente e seu esposo estavam representados pelo advogado (ID: Num. 54820652); (vii) revogaram o mandato do advogado João Batista (ID: Num. 54820673 – Pág 2); por fim, a Requerente e seu esposo estavam representados em todos os atos processuais. Nesse contexto, ao contrário do que alega a Requerente, verifica-se que ela foi devidamente citada por Oficial de Justiça, conforme a certidão de ID: Num. 54820624. De fato, é possível observar dos autos da Ação n.o 0701092-61.2023.8.07.0012 que houve obediência ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado às partes a possibilidade de produção das provas, para o que se fazia necessária a prática oportuna dos autos. O que ocorreu, no caso, foi simplesmente a perda da faculdade de arrolar as suas “novas testemunhas”. Cabe destacar que não há dúvidas de que a prova testemunhal pretendida pela Requerente da presente ação rescisória não se qualifica como prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo. Isso porque, a Requerente já tinha conhecimento das testemunhas e não requereu a sua oitiva ao d. Juízo a quo. A mera menção de testemunhas que supostamente teriam presenciado os fatos não é considerada, por si só, prova nova para os fins previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, especialmente quando não tem evidências de que essa prova terá o condão de desconstituir o julgado. Além disso, nenhuma prova foi apresentada nos autos quanto à realização, em favor da Requerente, do pagamento em dinheiro; da transferência ou, ao menos, da tradição dos automóveis mencionados, assim como da cessão de direitos sobre o lote que especificaram, tudo em contraprestação, como afirmam a Requerente, pela aquisição dos direitos possessórios cedidos pela Requerida. Logo, não houve mínima demonstração de violação do direito de ampla defesa e contraditório da ora Requerente, especialmente por ter sido devidamente citada e intimada de todos os atos processuais. Dessa forma, a Requerente não demonstrou a alegada violação à ampla defesa e contraditório ou a existência de produção de prova nova, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT e do c. STJ é uníssona quanto a este ponto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. ERRO DE FATO INEXISTENTE. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quebra da coisa julgada é medida excepcional à luz da garantia de segurança do sistema jurídico constitucional. Advirto que ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. Assim, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo, porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, consoante previsão legal dos artigos 475-I, § 1o, primeira parte c/c artigo 489, primeira parte, ambos do CPC. 2. A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente é cabível se houver manifesta afronta à ordem jurídica, ou seja, a alegada ofensa deve ser constatável pelo mero exame das questões jurídicas, considerando-se como premissa os fatos já definidos no processo, o que não se verifica no caso em apreço. 3. Considerando-se que tais alegações já foram objeto de apreciação em demasia na ação originária, inclusive nas instâncias superiores, estando à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.995357, 20160020125435ARC, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 207/208) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017) Inexistente fundamentação em violação à ampla defesa e ao contraditório ou produção de prova nova a ensejar a procedência do pedido rescisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte requerente. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador